Tribunal: TJES
Processo: 5003780-31.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003780-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELO LUCAS FERREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO ERA UTILIZADO NO PERÍODO DA ALEGADA FALHA. DEMORA DE MAIS DE 10 DIAS PARA O REESTABELECIMENTO DO PROBLEMA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5003780-31.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: MARCELO LUCAS FERREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9776409).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve falha na prestação de serviços;
b)
que os serviços permaneciam ativos na linha telefônica da parte;
c)
que não houve comprovação do nexo causal;
d)
que não deve haver indenização por danos morais e caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência da falha na prestação de serviços consistente no fornecimento de internet, bem como apurar a possibilidade de indenização por danos morais.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de dialeticidade pela parte ter replicado as alegações da contestação, tenho que a razão distancia-se da parte, explico.

Embora em decisões anteriores este relator tenha se manifestado por não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal quando a parte apenas replica as alegações anteriormente esposadas, a jurisprudência do C. STJ entende que a simples réplica das alegações não ofende ao princípio da dialeticidade desde que as alegações guardem pertinência com o que se deseja impugnar.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada.
6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença.
8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria.

10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.665.741/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.) grifos meus

Assim, em detida análise do recurso interposto, observo que pela leitura das razões recursais é possível extrair o ponto exato que a parte pretende que seja reformada, pelo qual
repilo
a preliminar aventada.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações autorais.

Sendo assim, a parte autora declara que solicitou várias vezes a visita de um técnico à sua residência, com o intuito de que este resolvesse o problema relacionado ao não funcionamento devido do serviço contratado. Contudo, alega o requerente que após inúmeras remarcações, a visita técnica ocorreu apenas no dia 20/02/24.

Quanto à alegação da requerida que não houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que realizou várias visitas técnicas a fim de solucionar o problema, vejo que não deve prosperar. Desse modo, entendo que o relatório de visita técnica apresentado pela parte ré é uma prova unilateral, não sendo possível utilizá-lo para comprovar tal alegação. Além disso, verifico que há alteração da assinatura do autor em cada relatório apresentado, caracterizando a divergência na alegação da requerida (ID 42001591 e ID 42001592) .

Ademais, a ré informa o art. 9º da Resolução nº 632 da ANATEL, o qual estipula um prazo de 10 dias úteis para atender solicitações de reparos por falha ou defeito na prestação de serviço.
Ocorre que, a norma menciona esse prazo para solicitações que não podem ser efetivadas de imediato, o que, conforme documentos apresentados, não restou demonstrado ser o caso dos autos, tendo em vista que as visitas foram agendadas pela requerida, contudo, os inúmeros reagendamentos ocorreram por falha na prestação de serviço da parte ré.

Além disso, a ré não impugna a alegação do autor de que houve várias remarcações das visitas técnicas. Contudo, apresenta um relatório de visita técnica referente ao dia 20/02/2024, dia em que o autor alega que o problema foi solucionado.

Dessa forma, verifico a contrariedade das alegações da parte ré, levando em consideração que o primeiro relatório apresentado é referente ao dia 06/02/2024 (ID 42001591) e o segundo relatório é referente ao dia 20/02/2024 (ID 42001592), entendo que entre o dia 06/02 e 20/02 o problema não foi solucionado, caso contrário, não seria necessário realizar outra visita técnica no dia 20/02. Assim, verifico que nesse período o autor não pode utilizar os serviços contratados.

Portanto, tenho como configurada a falha na prestação de serviços da ré, sobretudo, no que concerne a ausência de assistência eficiente ao consumidor, motivo pelo qual deve ser responsabilizada pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

Cabe destacar que poderia a parte recorrente ter juntado aos autos planilha do consumo de internet que indicasse que os serviços estavam sendo utilizados no período indicado, pelo qual entendo como comprovada a falha na prestação de serviço.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido que é trabalhador autônomo, ficou com a internet indisponível por período superior a 10 dias, entendo que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art.85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)